Tribunal: TJES
Processo: 5010288-61.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010288-61.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: GEISIELE DOS SANTOS VIEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente público, afastando sua condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais em demanda sobre fornecimento de tratamento de saúde. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do princípio da causalidade, requerendo, inclusive, efeitos infringentes para restabelecer a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do princípio da causalidade e da consequente responsabilidade do ente público pelo pagamento das verbas sucumbenciais, à luz do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A suposta omissão não se verifica, pois o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia sobre a responsabilidade do ente público, assentando que não houve prévio requerimento administrativo nem resistência judicial, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da causalidade.

5. O inconformismo da embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

6. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que analise as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não se constata contradição interna, omissão ou obscuridade no julgado, que se encontra devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de requerimento administrativo e de resistência judicial afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários sucumbenciais.

2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões essenciais à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEISIELE DOS SANTOS VIEIRA E OUTRA
, representadas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Contrarrazões do embargado no ID 15541528, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEISIELE DOS SANTOS VIEIRA E OUTRA
, representadas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição. Alega que a decisão deixou de se manifestar sobre o fato de que o Município deu causa à instauração do processo ao não cumprir com sua responsabilidade de prestar o direito à saúde, forçando a parte a ajuizar a demanda. Argumenta que, tendo sido o pedido julgado procedente, o embargado restou vencido, devendo ser aplicado o princípio da sucumbência (art. 85, do CPC), independentemente de ter havido resistência processual.

Buscando sanar o suposto vício, a embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o acórdão seja reformado para restabelecer a condenação do Município de Linhares ao pagamento dos honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à análise do princípio da causalidade.

Contudo, não se vislumbra a existência do vício apontado. O que se percebe é o claro inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

A suposta omissão não procede, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão central da controvérsia: a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas de sucumbência. A decisão foi expressa e fundamentada ao assentar seu entendimento no princípio da causalidade, concluindo que o ente municipal não deu causa à instauração da demanda.

Conforme se extrai do voto condutor, a ausência de condenação se baseou em dois pilares fáticos incontroversos nos autos: a inexistência de prévio requerimento na via administrativa e a ausência de resistência do Município na esfera judicial.

A tese da embargante de que a "causa" da ação foi a omissão do ente público em seu dever de prestar saúde não se sustenta, porquanto, pelo entendimento firmado no Acórdão, se não houve requerimento administrativo, não se pode falar em omissão ou recusa do serviço.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange à suposta contradição, esta não se configura. Como sabido,
"[...] a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

No caso, a alegação da embargante de que o acórdão foi contraditório por manter a obrigação principal do Município, mas afastar a condenação em honorários, não aponta um vício interno. A decisão de fazer prevalecer o princípio da causalidade sobre o da sucumbência é o próprio mérito do julgado, e não uma contradição em seus termos.

Assim, a decisão embargada não contém omissão, contradição interna ou obscuridade, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
GEISIELE DOS SANTOS VIEIRA E OUTRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar